Tribunal: STF
Processo: Ext 1670
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Prisão preventiva do Extraditando. Interrogatório. Art. 91 da Lei de Migração. Expedição de carta de ordem para realização do ato.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Itália em desfavor do nacional italiano Massimo Iacozza, por meio da Nota Verbal nº 56/2021, nos termos do Tratado de Extradição entre a República Italiana e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 863, de 09.7.1993 (evento 1, fls. 14-368). 
    Em 10.6.2020, decretei a prisão preventiva do Extraditando, em decisão assim exarada:
    ‘Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional italiano Massimo Iacozza, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-13). 
    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 06.4.2020, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-3533/4-2020, “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão, em razão de condenações por crimes reiterados de associação criminal armada voltada ao tráfico de armas em larga escala e posse ilegal e tráfico de grande quantidade de drogas (principalmente cocaína, mas também haxixe), inclusive como cúmplice, tendo em vista fatos praticados nas cidades de Roma ... e Fondi, Itália, entre 01.9.2009 e 13.06.2014 (fls. 03-04). 
    Revelam os autos que “contra o procurado existe o mandado de prisão para execução de sentença nº 741/2018 SIEP – 215/2018 R. CUM., expedido em 1º de junho de 2018. pelo Gabinete do Procurador Geral de Roma, Itália” e que “a Itália dá garantias que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fls. 04-05). 
    Extraio do breve resumo dos fatos:
    “(...).
    Segundo a Difusão Vermelha, durante o mencionado período e mesmo após, foi verificada a atuação de MASSIMO IACOZZA como membro de associação criminosa armada atuando no tráfico internacional de cocaína, tendo ele, baseado em Fondi, província de Latina, Itália, atuado em favor dos líderes da associação criminosa, transportando de forma reiterada grandes quantidades de cocaína, principalmente entre a Espanha e as cidade de Roma e Fondi, na Itália.
    Mais concretamente, foi constatado que MASSIMO IACOZZA, entre 25 e 26 de março de 2010, atuando em cumplicidade com outros, conseguiu importar 5 (cinco) quilos de cocaína para Fondi; e, em 12 de abril de 2010, transportou entre Roma e Fondi aproximadamente 32 (trinta e dois) kilos de haxixe com outras pessoas. Além disso, outros episódios ocorreram em Fondi nos quais ele entregou cocaína e/ou haxixe diretamente para clientes da associação criminosa ou outras pessoas, tais como em 07 de abril de 2010 (01 kg de haxixe); em 14 de abril de 2010 (40 g de cocaína); e 27 de abril de 2010 (20 g de cocaína).
    Em razão dos fatos mencionados, consta da Difusão Vermelha A-3533/4-2020 que MASSIMO IACOZZA foi condenado duas vezes pelo Tribunal de Apelação de Roma, a primeira em 17 de dezembro de 2015, tendo a sentença condenatória, de número 564/15/RG – 8278/15 SENT, imposto a ele uma pena de 08 (oito) anos de prisão; e a segunda em 11 de fevereiro de 2016, tendo a sentença condenatória, de número 839/15 RG DIB 0 1233/16 SENT, imposto a ele uma pena de 03 (três) anos de prisão; sendo que, no total, das duas penas impostas, restam 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias a serem cumpridos.” (Fl. 04)
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela decretação da prisão preventiva do nacional italiano Massimo Iacozza para fins de extradição (fls. 20-2).
    É o relatório.
    Decido.
    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019).
    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.
    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância ao Tratado de Extradição (art. 13, item 2) e à Lei de Migração (art. 84, § 1º). 
    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça italiana para cumprimento da pena remanescente pertinente aos crimes previstos nos “artigos 73, 74 e 80 do Decreto do Presidente da República 309/90 (tráfico de drogas e associação voltada ao tráfico de drogas, agravados)” (fl. 06).
    Em análise sumária do caso, observo que os fatos configurariam no Brasil, em tese, os crimes de tráfico e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis italiana e brasileira.
    O crime encontra-se abrangido pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou ainda na Lei de Migração.
    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 
    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional italiano Massimo Iacozza, “nascido aos 28.08.1977 em Fondi, Latina, Itália; filho de Rocco Iacozza e de Annunziata Marcantonio; portador do passaporte italiano YA1643801, do CPF 239.419.778-14 e do Registro Nacional Migratório (RNM) nº G382767T”, para fins de extradição.” (PPE 942, evento 10, fls. 24-7)
    Em 24.2.2021, a autoridade policial informou o cumprimento do mandado de prisão, estando recolhido o Extraditando na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo/SP (fl. 34). 
    Ao exame da documentação apresentada pelo Estado Requerente, observo, em juízo de delibação, que se encontra aparentemente regular o pedido extradicional, atendendo às exigências do art. 88, § 3º, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).
    Expeça-se carta de ordem à Justiça Federal de São Paulo/SP, com cópia desta Ext 1.670, para a realização do interrogatório do Extraditando, acompanhado de defensor, com nomeação de intérprete se necessário, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017. Não tendo defensor constituído, deverá ser provocada a Defensoria Pública da União. Na oportunidade, deverá ser intimado para apresentar defesa escrita por advogado no prazo de 10 dias (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).
    Fixo o prazo de 30 dias para o cumprimento da carta. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora